Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-04.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. MULTA. ART. 4o DA LEI DE LOCAÇÕES. PEDIDO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
1. A inexistência de quaisquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 na decisão embargada, enseja a rejeição dos embargos de declaração.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
3. Embora seja direito do jurisdicionado pedir o aclaramento de pontos omissos, obscuros e contraditórios e dever do julgador aclarar os pontos que estejam eivados por alguns desses vícios, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para a rediscussão da matéria.
4. O pedido do autor deve ser visto em sua globalidade e, portanto, não configura julgamento extra petita quando se decide questão que é um reflexo do pedido inicial, pois o acolhimento da pretensão extraída da interpretação lógico-sistemática leva-se em conta todos os pedidos feitos no corpo da exordial, e não apenas aqueles constantes sob a rubrica dos pedidos. Precedentes do STJ.
5.Resta-se observada à adstrição ou congruência e, por consequência, o julgador decide a lide em seus exatos limites, quando inclui a multa prevista no art. 4o na Lei de Locações nos casos de contrato verbal, pois decorre de determinação legal e pedido de natureza implícita, não demandando pedido expresso.
6. Negou-se provimento ao recurso.